Tribunal: TJMT
Processo: 1000011-71.2021.8.11.0041
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-12-15
Data de publicação: 2021-12-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000011-71.2021.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Penhora / Depósito/ Avaliação, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[GISELE MARGARIDA ZYGER MAGALHAES - CPF: 943.844.959-00 (EMBARGANTE), LAUDELINA FERREIRA TORRES - CPF: 528.626.311-91 (ADVOGADO), JACKSON MARIO DE SOUZA - CPF: 539.447.209-20 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGADO), MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO - CPF: 322.686.881-00 (ADVOGADO), ANDRE LUIZ CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO - CPF: 998.649.241-68 (ADVOGADO), MARCELO ALVARO CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO - CPF: 019.804.741-09 (ADVOGADO), VITORIA NASCIMENTO MOLINA - CPF: 019.557.981-09 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE), ALTEVIR PIEROZAN MAGALHAES - CPF: 359.697.849-15 (EMBARGADO), LAUDELINA FERREIRA TORRES - CPF: 528.626.311-91 (ADVOGADO), ALTAIR PIEROZAN MAGALHAES - CPF: 409.331.219-20 (EMBARGADO), ALTEVIR PIEROZAN MAGALHAES - CPF: 359.697.849-15 (TERCEIRO INTERESSADO), ALTAIR PIEROZAN MAGALHAES - CPF: 409.331.219-20 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), LAUDELINA FERREIRA TORRES - CPF: 528.626.311-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS A APELAÇÃO CÍVEL –
EMBARGOS DE TERCEIRO –
AUSÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC

- PREQUESTIONAMENTO – INVIABILIDADE – PRETENSÃO DE REDISCUTIR A CAUSA
-

RECURSO NÃO PROVIDO.

Nega-se provimento aos Embargos de Declaração quando não há no aresto nenhuma das situações descritas no art.1.022 do CPC. Trata-se de via imprópria para provocar a discussão de matéria devidamente analisada.

Mesmo para fins de prequestionamento, tem necessariamente que estar configurada alguma das situações a que se refere o artigo 1.022 do CPC.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração opostos ao acórdão que, por unanimidade
deu parcial provimento ao Recurso somente para limitar a penhora da Execução no 0002753-33.2014.8.11.0041 sob o bem imóvel no 67335 a 25% dele, determinar que a baixa da penhora da mesma Execução sob o imóvel com matrícula n. 73387 seja custeada pelo apelado e redefinir a sucumbência em 50% para cada uma das partes (custas e honorários), estes últimos em 10% sobre o proveito econômico obtido, nos termos consignados no voto
.

A embargante diz que o juízo a quo reconheceu que
a assinatura no referido título não fora realizada pela autora. Por outro norte, decidiu que tal fato não anula o título ao fundamento de que preservados os efeitos em relação a terceiros.
Aduz que o Tribunal de Justiça manteve o mesmo fundamento. Postula pela manifestação para que se saiba a extensão da referida decisão e seus efeitos no campo do trânsito em julgado.

Afirma a ocorrência de contradição
entre as razões de decidir e a conclusão, reclamando seja imposto aos presentes embargos os efeitos infringentes declarando que a sucumbência também se acolha sob o imóvel decorrente da matrícula 73387, tendo em vista que a determinação de exclusão decorre da oposição dos presentes embargos e ainda, que houve reconhecimento judicial nesse sentido, não havendo como desviar os efeitos decisórios desse processo emanados, sob pena de inutilidade do processo e desrespeito ao princípio da causalidade .

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Da simples leitura das razões expostas fica nítida a intenção de modificar o julgado, o que se desvia do âmbito dos Aclaratórios, admissíveis apenas quando preenchidos os requisitos elencados no art. 1.022 do novo Código de Processo Civil (Lei n. 13.105/2015).

Importante esclarecer inicialmente que, o pedido da embargante de
manifestação para que se saiba a extensão da referida decisão e seus efeitos no campo do trânsito em julgado
nem sequer foi postulado na Apelação, não se tratando portanto de omissão a ser sanada nestes Embargos de Declaração.

No mais, considerou-se que
o juízo de origem não declarou a nulidade do título e muito menos a isentou do pagamento de mais de 21 milhões de reais, pois a Execução nem sequer foi dirigida a ela. Apenas admitiu que a assinatura contida no contrato não é de pessoa com poderes de representação. Logo, a autora não consentiu com o negócio, por isso tem agora o seu quinhão resguardado.

Com relação à divisão da sucumbência, considerou-se que n
a inicial foi pleiteada a nulidade do título executivo por não ter a anuência da embargante, com cancelamento dos registros nas matrículas 73.387, 67.380, 67.334 e 67335, todas do Segundo Serviço Notarial e Registral da 1a Circunscrição Imobiliária da Comarca de Cuiabá-MT; a declaração como bem de família do imóvel em discussão (matrícula n. 73.387), com amparo no artigo 1o da Lei n. 8009/90, e reconhecimento dos demais como instrumento de trabalho, portanto impenhoráveis (id n. 102165524 - Pág. 19) e desses 05 pedidos formulados, foi reconhecido o direito à blindagem de 50% em 2 imóveis, de 25% em outro, e à baixa da penhora no de n. 73387, as partes decaíram na mesma proporção, o que impõe o rateio da sucumbência em 50% para cada uma.

Ademais, o imóvel de no 73387 não foi incluído no proveito econômico obtido, pois a penhora sob ele efetivada já havia sido cancelada, ficando esclarecido apenas que eventuais custos de cartórios serão arcados pelo apelado.

Por conseguinte, ao final
determinou-se que o cálculo dos honorários em 10% sobre o proveito econômico obtido (50% do valor de avaliação dos imóveis com matrícula n. 67.380 e 67.334, e sobre 25% do imóvel com matrícula n. 67335), a ser apurado em Liquidação de Sentença.

É pacífico que
“o julgador não está obrigado a se manifestar sobre cada uma das alegações das partes, tampouco a enfrentar todas as teses expendidas em suas manifestações, respondendo, um a um, os argumentos nelas deduzidos, quando a decisão está suficientemente fundamentada”
(AgRg no REsp 1181273/PB).

Até mesmo para fins de prequestionamento, é imprescindível estar configurado algum dos vícios a que alude o artigo 1.022 do CPC, ausentes no caso concreto.

Pelo exposto, nego provimento aos Embargos de Declaração.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/12/2021